Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000030-88.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Baixem-se os autos à d. Contadoria Judicial, para que esclareça a manifestação lançada pelo Distrito Federal a respeito da aplicação da Taxa Selic sobre "os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo" (ID 44448763). Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de março de 2023. Des. J. J. Costa Carvalho Relator